Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. EFEITO SUSPENSIVO. VERIFICADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OBRIGAÇÕES ANEXAS AO CONTRATO. RESOLUÇÃO N. 2.025/1993 DO BACEN. OBSERVADA. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONDIÇÃO PURAMENTE POTESTATIVA. NULIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação ordinária, que julgou improcedentes os pedidos do autor. 1.1. Recurso aviado pela parte autora a fim de que o recurso seja recebido no seu efeito suspensivo ativo, julgando-o procedente para reformar a sentença a fim de que o banco seja condenado a reativar a conta corrente do Apelante, assim como o seu acesso ao aplicativo e ao cartão de crédito, com fixação de multa e a condenação ao pagamento de danos morais no valor da exordial.
2. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá efeito suspensivo. As exceções constam no § 1o do mesmo artigo, dentre outras previstas em lei. No caso, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que excepcionem a regra, de modo que o recurso é recebido em duplo efeito.
3. O princípio da boa-fé objetiva, como cláusula geral, norteia o negócio jurídico. Entre outras obrigações e deveres, a violação à boa-fé objetiva implica ferir a confiança que se gerou na outra parte. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. 3.1. O encerramento unilateral de conta bancária por parte da instituição financeira tem como requisito a ciência do correntista, sob pena de desrespeitar o princípio da boa-fé e as obrigações anexas ao contrato. 3.2. Ressalte-se que as instituições bancárias têm legitimidade para proceder à rescisão dos contratos de forma unilateral, desde que se sujeite às regras previstas na Resolução do Banco Central n. 2025/93, e às normas de proteção ao consumidor, as quais proíbem que o fornecedor de serviços pratique condutas abusivas em desfavor do consumidor, deixando-o em situação de desvantagem. 3.3. A par da notificação de encerramento da conta corrente do apelante, e embora tenha havido disponibilização de prazo para que o correntista tomasse as medidas cabíveis para a abertura e transferência de suas obrigações para outro estabelecimento bancário, não foi fornecida qualquer justificativa para o encerramento, o que demonstra a ocorrência de violação ao direito do correntista/consumidor, colocando-o em situação de extrema dificuldade. 3.4. Ademais, nota-se o interesse do apelante em permanecer com o serviço de conta corrente já contratado há mais de uma década, não tendo se verificado, a existência de fraude ou irregularidade que permita a rescisão contratual do relacionamento comercial por parte da instituição financeira, realizada, ao que tudo indica, sem motivo aparente e ao puro arbítrio do fornecedor (condição puramente potestativa), o que causa insegurança na relação comercial impondo a nulidade do ato, na forma do art. 122 do Código Civil e Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Danos morais. De fato, o Banco poderia providenciar a rescisão do contrato, desde que cumpridas as formalidades do ato, o que não ocorreu no caso dos autos, já que não foi fornecida qualquer justificativa para o encerramento, violando os direitos da personalidade do consumidor, colocando-o em situação de extrema dificuldade, obrigando-o, muitas vezes, a se deslocarem até o banco para somente assim, poderem sacar sua remuneração.
5. Apelo provido.